Tribunal: CARF
Processo: 10280.720330/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720330/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.894 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
TRANSNORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA
Considerando que o ônus da prova, nas infrações lançadas por presunção legal,
é do contribuinte, cabe a ele a prova de que o fato presumido não ocorreu.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do
sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no âmbito
do sigilo fiscal.
ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPRECISÃO. NULIDADE. AUTO DE
INFRAÇÃO.
Não é motivo de nulidade do auto de infração, por cerceamento de direito de
defesa, quando não há imprecisão na descrição do enquadramento legal, e
quando o sujeito passivo demonstra perfeita compreensão dos motivos de fato
e de direito do lançamento.
LIVROS FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DE
LUCRO.
A não apresentação dos livros e da documentação contábil e fiscal, apesar de
reiteradas e sucessivas intimações, impossibilita ao fisco a apuração do lucro
real, restando como única alternativa o arbitramento da base tributável.
Inteligência da Súmula CARF. 59.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720330/2009-16
Fl. 19254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 465/467, interposto pelo contribuinte contra
Acórdão da DRJ, fls. 437/449, que julgou improcedente a Impugnação Administrativa,
fls.352/359, oposta contra Auto de Infração, que levou à aplicação da cobrança de tributos e
penalidades referentes a IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, relativos ao ano calendário de 2004, pois o
contribuinte teria apresentado DIPJ “zerada” relativa ao período, o que, dentre outras
circunstâncias abaixo listadas, levou à fiscalização “a apurar o lucro tributável e demais tributos
mediante a aplicação da sistemática do Lucro Arbitrado, e apurou o montante tributável como a
presunção legal de Omissão de Receitas”.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório apresentado no Acórdão combatido:
Trata o presente processo de lançamento de tributos IRPJ, no valor de R$ 689.471,38;
PIS, no valor de R$ 203.177,19; CSLL, no valor de R$ 895.387,03; e COFINS, no valor
de R$ 937.741,62; todos relativos ao ano calendário 2004. Contribuinte apresentou
declaração, relativa ao ano calendário de 2004, DIPJ com valores "zerados" (fls. 05/82).
A fiscalização apurou junto a instituições bancárias que houve movimentação financeira
(fls. 84/247), a qual foi solicitado ao fiscalizado que explicasse a natureza dos valores
apresentados pelas instituições bancárias (fls. 248/249).
O contribuinte não respondeu às solicitações da fiscalização, tanto no sentido de
apresentação de livros obrigatórios à apuração pela sistemática do Lucro Real (fl 083);
como no sentido de justificar a movimentação bancária apresentada (fl. 279).
A fiscalização apurou o lucro tributável e demais tributos mediante a aplicação da
sistemática do Lucro Arbitrado, e apurou o montante tributável como a presunção legal
de Omissão de Receitas.
A fiscalizada, não conformada com o lançamento, argumentou que:
- não houve anuência do fiscalizado no fornecimento dos dados disponíveis em sua
conta corrente; - não houve ordem judicial autorizando a quebra do sigilo bancário do
fiscalizado;
- houve lançamento em duplicidade em relação aos tributos pertinentes ao 1° trimestre
de 2004;
- a fiscalização teria cometido excesso na base de cálculo, pois confundira receita e
lucro como a mesma coisa;
- os depósitos bancários de R$ 12.420.860,30, revelados pelos extratos bancários, não
revelam a base de cálculo do IRPJ, ou seja, não revelam lucro;
-devem ser considerados os documentos anexados como prova das despesas
operacionais do ano-calendário de 2004, o que reduziria o valor tributável;
- a fundamentação legal é indevida, pois fora utilizada, como fundamento legal, o art.
530,III do RIR/99, que remete ao art. 527 do RIR/99, quando o correto deveria ser a
utilização do art. 530,I, do RIR/99;
Fl. 19255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

- houve vedação ao conhecimento das informações constantes do demonstrativo e não
permitiu apurar o que foi transferido entre contas da empresa autuada e que pode estar
presente no auto de infração;
- ao final, requer:
a) declaração da nulidade absoluta do auto de infração por repousar em provas ilícitas;
b) redução do valor da autuação por terem sido desconsideradas as disposições
pertinentes ao arbitramento do lucro;
c) redução do valor da autuação por terem sido desconsideradas as despesas
operacionais realizadas durante o ano, criando uma disparidade entre os valores lançado
e o real de tributo;
d) redução do valor da autuação por terem sido apurados os valores do 1a trimestre em
duplicidade.
O Acórdão recorrido, no entanto, afastou as alegações do contribuinte,
reconhecendo a omissão de receitas por presunção legal não afastada pelo contribuinte e
mantendo a apuração do tributo pelo arbitramento diante da inércia do contribuinte em
apresentar documentos e livros contábeis solicitados mediante intimação.
Considerou, assim, correta a fundamentação legal aduzida pela autoridade de
origem para proceder com o arbitramento, além de considerar correta a forma de obtenção dos
dados bancários pela autoridade fiscalizadora e, por fim, indicou a ausência de comprovação,
pelo contribuinte, de que o lançamento, em relação ao primeiro trimestre de 2004, teria ocorrido
em duplicidade.
Em síntese, julgou improcedente o pleito do contribuinte, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA
Considerando que o ônus da prova, nas infrações lançadas por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova de que o fato presumido não ocorreu.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da
Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do sigilo bancário, mas mera transferência
de dados a serem mantidos no âmbito do sigilo fiscal.
ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPRECISÃO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não é motivo de nulidade do auto de infração, por cerceamento de direito de defesa,
quando não há imprecisão na descrição do enquadramento legal, e quando o sujeito
passivo demonstra perfeita compreensão dos motivos de fato e de direito do
lançamento.
LIVROS FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A não apresentação dos livros e da documentação contábil e fiscal, apesar de reiteradas
e sucessivas intimações, impossibilita ao fisco a apuração do lucro real, restando como
única alternativa o arbitramento da base tributável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 19256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls.
465/467, onde repisa os argumentos já apresentados em sede de impugnação administrativa, e
alegando, em especial: preliminarmente: a) decadência do direito da fazenda de constituir o
crédito tributário; b) cerceamento ao direito de defesa (pela ausência do contraditório relativo a
elementos e documentos apresentados por ocasião da impugnação); já no mérito, limita-se a
aduzir o seguinte:
DO MÉRITO
No caso concreto, a apreciação do mérito não foi efetuada pela autoridade julgadora,
restando que, ainda que tal providência seja adotada no curso da apreciação deste
recurso, a não ser que seja o resultado inteiramente favorável à recorrente, ocorrerá,
fatalmente, a supressão de uma instância de julgamento, o que resultará em grave lesão
do direito ao contraditório e ampla defesa do contribuinte.
Isto posto, considerando que os elementos documentais fisco contábeis (livros e demais
documentos) estão anexados ao processo, desde a fase de impugnação, não tendo sido
analisados pela autoridade julgadora a quo, mesmo que para considerá-los
inconsistentes, entende a recorrente que o requerido na segunda preliminar está,
inarredavelmente, atrelado à apreciação do mérito do presente processo, pelo que
REQUER de Vs. Sas. se dignem de:
1) Conhecer o presente recurso, por tempestivo, para converter o processo em
diligência, de forma que a autoridade fiscal, proceda a análise da documentação
apresentada, desde a fase de impugnação, e constatando que tais documentos contenham
informações fisco contábeis suficientes para a modificação do lançamento de oficio, por
arbitramento, DETERMINAR o retorno dos autos à primeira instância, para apreciação
dos elementos documentais desconsiderados na decisão ora recorrida, restabelecendo,
com isso, o contraditório e a ampla defesa;
2) Por consequência, tornar sem efeito a decisão de primeira instância, por constituir ato
praticado com preterição do direito de defesa.
Finalmente, solicita sejam reexaminados os argumentos expendidos na peça
impugnatória, os quais passarão a integrar o presente recurso, protestando pela juntada,
a posteriori, de quaisquer elementos e provas, em direito admitidos, no curso do
presente processo.
Por fim, junta aos autos diversos documentos (constantes nos anexos I a LXXIX,
fls. 483/19252), referentes, basicamente, a notas fiscais, recibos, documentos e livros contábeis.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, o contribuinte alega preliminarmente a decadência parcial, pois os
autos teriam englobado fatos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2004, enquanto a citação
ocorreu em 26 de março de 2009.
Contudo, referido entendimento parte do pressuposto que seria aplicável o art.
150, § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 19257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Por outro lado, no entendimento consolidado do e. Superior Tribunal de Justiça, a
aplicação do referido artigo pressupõe o pagamento antecipado de tributo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 19258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Ademais, é importante reforçar que o entendimento acima acabou consolidado
através da Súmula n. 555 do STJ, abaixo reproduzida:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.(PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Logo, no caso concreto, como a DIPJ apresentada ao processo está zerada e
não há qualquer indicativo de que houve tributo recolhido no período, aplica-se o art. 173, I
do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Portanto, entendo não ter sido configurada a decadência no caso concreto, razão
pela qual afasto a preliminar suscitada.
Alega, ainda, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela ausência de análise
de documentos apresentados com a impugnação:
Ao referir a juntada da escrita comercial - na verdade, Livros, Diário, Razão, de
Entradas da matriz e filiais e LALUR, bem como notas fiscais emitidas e extratos
bancários e documentação contábil, como se depreende da relação das fls. 360, dos
autos — a autoridade recorrida, em vez de determinar a análise dos documentos,
mediante diligências ou perícias fiscais, de forma que os elementos neles contidos,
pudessem ser conferidos para a exata apuração do quantum devido, preferiu
desconsiderá-los, baseado no fato de que ao momento da fiscalização eles não
haviam sido apresentados.
Sobre a questão, contudo, também não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Até porque, em linha com a Súmula CARF n. 59, Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018, “(...) a tributação do lucro na sistemática do
lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
Fl. 19259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal”.
Neste aspecto, não merece acatamento a preliminar aduzida contra decisão em
linha com Súmula Vinculante do CARF.
Já, no mérito, o Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para
análise dos documentos apresentados (consolidados em 79 volumes).
Contudo, conforme já indicado, a medida suscitada não se mostra adequada,
pois implicaria ofensa ao conteúdo da supracitada Súmula.
Ademais, o Recorrente também reitera os fundamentos de sua impugnação.
Porém, em minha leitura, tais alegações tampouco merecem acolhimento.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto do Acórdão recorrido, que bem
trata da matéria e com o qual mantenho concordância:
A impugnante fora intimada pela fiscalização (fl. 248/249) a fim de comprovar a origem
dos recursos financeiros utilizados nos créditos feitos em contas bancárias de sua
titularidade, para o qual, em resposta, solicitou dilação de prazo de mais 60 (sessenta)
dias. A fiscalização (fl 279) concedeu prorrogação de mais 20 (vinte) dias, até o dia
26/02/2009.
A fiscalizada não atendeu à solicitação de informação, em decorrência a situação se
amoldou ao descrito no art. 42 da lei 9430/96
(...)
O arbitramento do lucro tributável se fez necessário á vista de o contribuinte ter
sido notificado a apresentar os livros e documentos de sua escrituração (fl. 002) e
não os ter apresentado, enquadrando-se no disposto no art. 530 do RIR/99.
(...)
Presentes as situações previstas em lei para o arbitramento, a autoridade fiscal deverá
assim proceder. A escrita comercial, da forma como foi exibida, após o fim do
procedimento fiscal, não pode ser admitida para desconstituir o lançamento, pois, do
contrário, poder-se-ia estimular, no meio social, a repetição do desrespeito ao
ordenamento jurídico e às instituições que perseguem a realização dos interesses da
coletividade, mediante a prática de embaraços ao funcionamento regular do aparelho
estatal, com a própria atuação, e a geração de dificuldades dirigidas à obtenção de
vantagens ilegítimas.
No caso concreto, a ciência do auto de infração ocorreu em 26/03/2009 (fl. 337), ao
verificarmos os livros fiscais, constantes do Anexo V, estes apresentam termos de
abertura no mês de abril de 2009, portanto, a escrituração só fora iniciada após o fim
do procedimento de fiscalização! Ou seja, não havia escrituração válida á época do
encerramento da fiscalização, obrigando a tributação mediante o arbitramento do
lucro tributável.
(...)
Assim, estão corretos, tanto o arbitramento do lucro tributável, quanto a utilização do
montante dos depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas pelo
fiscalizado, assim como não podem ser apreciadas as provas trazidas aos autos, após o
encerramento da fiscalização.
(...)
O motivo do arbitramento está correto (não apresentação de livros obrigatórios); seu
enquadramento legal está correto; o fato índice, motivo da presunção legal está correto
Fl. 19260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

(não comprovação dos depósitos bancários); o enquadramento legal da tributação, seus
aspectos base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, estão corretos!
(...)
O Decreto n° 3.724/01, ao regulamentar o art. 6° da LC n° 105/01, relativamente à
requisição, acesso e uso, pela então Secretaria da Receita Federal, de informações
referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas
equiparadas, definiu no art. 4° e § 1° que poderão requisitar as informações relativas à
movimentação financeira as autoridades competentes para expedir o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) e que a requisição será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF).
Logo, não há motivos para a reforma do Acórdão recorrido, pois o contribuinte,
ao não apresentar documentação contábil e fiscal necessária, após ser devidamente intimado,
enquadrou-se na previsão legal do art. 530, I, do RIR/99, já que somente apresentou escrituração
válida após o encerramento da fiscalização.
Esse entendimento vem encontrando suporte na jurisprudência administrativa, por
sua vez também embasada na Súmula n. 59:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2003, 2004 LUCRO REAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA. Constatado
que o contribuinte deixou de escriturar os livros contábeis e fiscais, mesmo após
concedido prazo, deixa de exibi-los, cabível o arbitramento. LUCRO ARBITRADO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEIXARAM DE SER EXIBIDOS
DURANTE DO PROCEDIMENTO FISCAL. "A tributação do lucro na sistemática do
lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal". (Súmula CARF no
59). (Acórdão n. 1402-005.948).
Correto o procedimento praticado pela autoridade de origem, portanto. .
Ainda, conforme bem observado no Acórdão recorrido, mesmo a alegação de
duplicidade na tributação não pode ser afastada, já que o contribuinte simplesmente não
comprovou o alegado.
No mesmo passo, o questionamento apresentado pelo contribuinte sobre a
obtenção de informações de entidades financeiras por parte da autoridade fiscal, também não
merece prosperar, pois tal permissivo legal se encontra perfeitamente válido, conforme o art. 6a
da Lei Complementar n. 105/2001.
Sobre o assunto, já se manifestou este órgão julgador, em diferentes
oportunidades:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005, 2006,
2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS
DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. O art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/72 contém a regra geral acerca do momento para apresentação das provas pelo
contribuinte no processo administrativo fiscal. A produção em momento posterior não
impede o julgador de conhecê-las, diante das peculiaridades do caso e das provas
apresentadas. Corolário dos princípios da instrumentalidade processual e da busca da
verdade
material.
ART.
6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
105/2001.
POSSIBILIDADE DE O FISCO REQUISITAR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO
CONTRIBUINTE
DIRETAMENTE
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES
DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.134/SP, com
Fl. 19261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720330/2009-16

repercussão geral, pelo plenário do STF, ocorrido em 24/02/2016, afigura-se
constitucional o disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permite aos
Fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, requisitar
informações bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. O art. 42 da Lei no
9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos tributáveis com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele
a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, a
qual não pode ser substituída por meras alegações (Acórdão n. 2301-004.769)
Por fim, quanto ao vasto conjunto de documentos juntados aos autos, entendo que
os mesmos não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula n. 59, e, portanto, considero a
realização de perícia desnecessária para o deslinde da lide, conforme também vem decidindo
reiteradamente este e. Tribunal.

Conclusão
Considerando o exposto, CONHEÇO do RECURSO para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 19262
DF CARF MF
Original